Tribunal: CARF
Processo: 10814.007932/2008-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10814.007932/2008-28
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.062 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
LUFTHANSA CARGO A.G.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 17/04/2008
NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR NA
FORMA E NO PRAZO.
O registro de chegada de veículo procedente do exterior ou portando carga sob
regime de trânsito aduaneiro deverá ser efetuado pelo transportador ou pelo
beneficiário do regime de trânsito, na unidade local da SRF, no momento de
sua chegada, sujeitando o infrator à multa prevista na legislação aduaneira pela
sua falta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário, não conhecendo do argumento relacionado à violação a princípios
constitucionais. Na parte conhecida, em rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito,
em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relator
Participaram da sessão de julgamento as conselheiras: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Sabrina Coutinho Barbosa.
Ausente o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 75 dos autos:
A procedimento de fiscalização de vigilância do vôo DLH 0504 da companhia
aérea LUFTHANSA CARGO A G, proveniente de MUN, Alemanha, cuja aeronave
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.007932/2008-28
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10814.007932/2008-28
Acórdão n.o 3002-001.062
S3-TE02
Fl. 1,5

pousou no aeroporto de Guarulhos às 18:30h e calçou às 18:38h do dia 17/04/2008
conforme constou no sistema de informações de vôo – SIV, e comprovado por
relatório da INFRAERO, verificou-se que às 19:07h do mesmo dia, ou seja, 29
minutos após a parada total da aeronave, não havia registro do Termo de Chegada a
aeronave no sistema MANTRA.
Assim, foi lavrado auto de infração, previsto no art. 107, IV, alínea ‘e’ do
Decreto-lei 37/66, com a redação do art. 77 da Lei 10.833/03, por infringência ao
disposto no artigo 9o da Instrução Normativa SRF no 102/94.
Cientificada do teor do Auto de Infração, a contribuinte apresentou impugnação
onde alega, em síntese, que:
- Existe consulta à COANA por grupos de empresas de transporte aéreo sobre a
responsabilização do agente de cargas na hipótese.
- agiu de boa-fé.
- o prazo para inclusão de informações é curto por utilizar agente de cargas.
- houve imposição de penalidade por conduta não tipificada, sendo incompatível
com o ordenamento constitucional.
- não ser possível aplicar penalidade enquanto a norma não estabelecer
expressamente um critério específico e razoável a ser cumprido, avocando os
princípios constitucionais da razoabilidade, legalidade, moralidade eficiência e da
proporcionalidade.
Ao final requer a improcedência da ação.
O contribuinte juntou, com a impugnação (fls. 18/25), procuração feita em língua
portuguesa, tradução de procuração da língua alemã por tradutor público, documentos de
identificação, substabelecimento e página do diário oficial (fls. 26/72).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, conforme decisão que restou assim ementada (fls. 74/78):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 17/04/2008
NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR NA FORMA E
NO PRAZO.
O registro de chegada de veículo procedente do exterior ou portando carga sob regime
de trânsito aduaneiro deverá ser efetuado pelo transportador ou pelo beneficiário do
regime de trânsito, na unidade local da SRF, no momento de sua chegada, sujeitando o
infrator à multa prevista na legislação aduaneira pela sua falta.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seus fundamentos, a decisão consignou, quanto à invocação dos princípios
constitucionais, que o fiscal se limitou a aplicar a legislação tributária, e que não há desrespeito
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10814.007932/2008-28
Acórdão n.o 3002-001.062
S3-TE02
Fl. 2

aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando o lançamento se pauta pelo
princípio da legalidade.
Afirmou que a contribuinte deixou de prestar as informações devidas no momento
exigido pela legislação, não sendo possível acatar a pretensão de exclusão da multa, sob o
fundamento de que o fato ocorrido se subsume à norma e não existe circunstância capaz de
excluir a exigência.
Sobre o argumento de existência de consulta junto à COANA, afirmou que não
faz diferença para a defesa da interessada pois ela teria que fazer parte do processo de consulta, o
que, segundo a própria contribuinte, não ocorreu. E que, além disso, apenas após a cientificação
do consulente sobre a decisão é que nenhum procedimento fiscal pode ser instaurado.
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 20/10/2011 (vide AR à fl. 82
dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 10/11/2011, Recurso Voluntário (fls.
83/91).
Em seu recurso, o contribuinte afirmou estar interpondo seu recurso pelas
seguintes razões:
1) Violação ao princípio da legalidade, previsto no art. 5°, II, combinado com o art. 37,
caput, ambos da CRFB/88, uma vez a que autoridade fiscal somente poderia autuar a
Recorrente se houvesse previsão legal para tanto;
2) Violação ao art. 59, II, do Decreto n° 70.235/72, uma vez que a autoridade fiscal
deixou de informar no auto de infração o artigo da Instrução Normativa n° 102/94 que
supostamente teria sido infringido, caracterizando nítido cerceamento do direito de
defesa;
3) Violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, que regem a atuação
da Administração Pública em geral, tendo em vista que a conduta supostamente
praticada pela Recorrente em nada prejudicou a arrecadação ou impediu a atuação da
fiscalização;
No desenvolvimento de sua argumentação, alegou que a autoridade administrativa
teria tipificado equivocadamente a conduta descrita nos autos com o tipo do legal do artigo 107,
IV, alínea "e", do Decreto-Lei n°37/66, razão pela qual deveria ser anulado o auto de infração.
Segundo sua argumentação, não houve ausência de prestação de informações de sua parte, mas
prestação efetiva de informações, ainda que com pequeno atraso.
Argumentou que deve ser observada a sua boa-fé e os efeitos da sua manifestação
espontânea sobre a infração eventualmente caracterizada. Afirmou que a penalidade imposta
advém de norma ilegal e inconstitucional, o que autorizaria o reconhecimento da sua nulidade, e
que este entendimento estaria de acordo com as decisões administrativas fiscais e dos tribunais
judiciais superiores.
Arguiu que falta proporcionalidade na norma diante da ausência de critérios de
ponderação das condutas, já que seu atraso na prestação das informações foi de vinte e nove
minutos, o que deve ser considerado neste julgamento.
Ao fim, pediu a reforma da decisão proferida para que seja declarada a nulidade
do auto de infração lavrado.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10814.007932/2008-28
Acórdão n.o 3002-001.062
S3-TE02
Fl. 2,5

Juntou, às fls. 92/154, substabelecimentos, procurações, documentos de
identificação, cartão de CNPJ e folhas do diário oficial.
Às fls. 156/168, a recorrente juntou nova manifestação com substabelecimento e
documento de identificação anexos argumentando, em síntese, que é imperiosa a aplicação da
denúncia espontânea ao presente caso.
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
1. Breve resumo da legislação que envolve a presente lide
Consoante acima indicado, a presente demanda versa sobre a imposição de multa
em razão do descumprimento quanto ao registro de chegada de veículo procedente do exterior,
nos moldes do que determinava o art. 9o da Instrução Normativa SRF no 102 de 20 de
dezembro de 1994 e seu parágrafo 2o, com a redação dada à época do fato gerador
ocorrido em 17/04/2008, in verbis:
Art. 9o O registro de chegada de veículo procedente do exterior ou portando
carga sob regime de trânsito aduaneiro deverá ser efetuado, conforme o caso,
pelo transportador ou pelo beneficiário do regime de trânsito, na unidade local
da SRF, no momento de sua chegada, cabendo-lhe, simultaneamente, a entrega
à fiscalização aduaneira dos manifestos e dos respectivos conhecimentos de
carga e, quando for o caso, dos documentos de trânsito aduaneiro.
§ 1o A falta de informações sobre carga procedente do exterior previamente à
chegada de veículo ou sobre carga procedente de trânsito, associada à não
entrega dos documentos de que trata o "caput" deste artigo, implicará na
configuração de declaração negativa de carga, nos moldes do previsto pelo
parágrafo único do art. 46 do Decreto n° 91.030, de 5 de março de 1985.
§ 2o Quando não atendido o disposto neste artigo, o AFTN deverá proceder ao
respectivo registro da chegada, sem prejuízo da aplicação das penalidades
cabíveis.
Importante mencionar, ainda, que as alterações realizadas pela IN SRF no
1479/2014 não alteraram a substância do acima transcrito. É o que se extrai da nova redação
dada a ditos dispositivos legais, abaixo transcritos:
Art. 9° O registro de chegada de veículo procedente do exterior ou portando
carga sob regime de trânsito aduaneiro deverá ser efetuado, conforme o caso,
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10814.007932/2008-28
Acórdão n.o 3002-001.062
S3-TE02
Fl. 3

pelo transportador ou pelo beneficiário do regime de trânsito, no momento de
sua chegada.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de
2014)
§ 1° A falta de informações sobre carga procedente do exterior previamente à
chegada de veículo ou sobre carga procedente de trânsito implicará na
configuração de declaração negativa de carga, nos moldes do previsto pelo
parágrafo único do art. 43 do Decreto n° 6.759, de 5 de fevereiro de 2009.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de
2014)
§ 2° Quando não atendido o disposto neste artigo, a RFB deverá proceder ao
respectivo registro da chegada, sem prejuízo da aplicação das penalidades
cabíveis.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de
2014)
Face ao descumprimento de dita norma, então, foi imposta a multa disposta no art.
107, inciso IV, "e", do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966 com a redação atribuída pelo artigo 77
da Lei n° 10.833, de 29/12/2003:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
(...).
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...).
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga;
Feitas essas considerações preliminares, passo à análise dos fundamentos do
Recurso Voluntário apresentado.
2. Da alegação de nulidade do auto de infração combatido
Em seu recurso voluntário, o contribuinte alegou que o auto de infração seria
nulo, visto que não teria indicado o artigo da IN no 102/1994 que teria sido infringido, razão pela
qual defende que teria havido violação ao art. 59, II, do Decreto no 70.235/1972.
Contudo, de uma simples leitura do auto de infração, há de se concluir pela
improcedência do pleito do recorrente, o qual se embasa em argumento que não se coaduna com
a realidade dos autos. Na fl. 04 dos autos, é possível constatar que constou do auto de infração
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10814.007932/2008-28
Acórdão n.o 3002-001.062
S3-TE02
Fl. 3,5

lavrado, de forma expressa, a indicação do artigo 9o, parágrafo 2o da IN SRF no 102/94, bem
como a sua transcrição.
Como se não bastasse, observe-se, ainda, que na impugnação apresentada o
contribuinte, em vários momentos, relata que o auto de infração fora lavrado com fulcro no
referido artigo 9o.
Complemente insubsistente, portanto, a insurgência do contribuinte com base
neste argumento.
Segue o contribuinte dispondo que a autoridade administrativa teria tipificado
equivocadamente a conduta descrita nos autos com o tipo legal descrito no art. 4o da IN SRF no
102/94 e no art. 107, IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/66, visto que não teria deixado de
apresentar informação, mas apenas a apresentado a destempo. Novamente, não assiste razão ao
contribuinte em suas razões recursais.
A uma, porque, como visto, o auto de infração indicou como infringido o art. 9o
da IN SRF no 102/94 e não o art. 4o indicado pelo contribuinte no recurso voluntário interposto.
A duas porque, da leitura da alínea “e” do art. 107, inciso IV do Decreto-lei no 37/66, vê-se que
esta se aplica a ausência de informação na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal. Logo, a prestação de informações a destempo também se enquadra em dito
dispositivo legal.
Ademais, constou do auto de infração que a informação fora suprida não pela
informação a destempo do contribuinte, conforme afirma, mas sim por meio da lavratura de
termo de entrada realizada de ofício pela equipe de fiscalização. É o que se extrai da transcrição
abaixo, extraída do auto de infração:
Em consulta efetuada no Sistema Integrado de Gerência do Manifesto, do Trânsito e do
Armazenamento - MANTRA (em anexo), às 19:07h do dia 17/04/2008, portanto vinte e
nove (29) minutos após a parada total da aeronave (horário de calço) e, trinta e sete (37)
minutos após a sua chegada (horário de pouso), constatou-se a inexistência do TERMO
DE ENTRADA, ou seja, a empresa de transporte internacional supracitada ainda não
havia registrado a chegada do veículo procedente do exterior. Providenciou-se então, às
19:08h desta mesma data, de ofício, por esta Equipe de fiscalização, a lavratura do
Termo de Entrada no 08/009712-0 (em anexo), a fim de evitar alterações na relação de
cargas manifestadas no sistema informatizado MANTRA, prevenindo possíveis desvios
de carga e outros ilícitos tributários.
Por tais razões, entendo que deverá ser indeferida a preliminar de nulidade
suscitada pelo Recorrente, visto que que não se está diante de nulidade do auto de infração, nos
moldes do que determina o art. 59 do Decreto no 70.235/1972. Não há dúvidas que o contribuinte
compreendeu os termos da autuação, sem que tenha tido qualquer óbice à apresentação da sua
defesa, inexistindo, portanto, cerceamento do seu direito de defesa.
3. Do mérito
Quanto ao mérito, o contribuinte insiste, na mesma linha do tópico de nulidade
acima analisado, que a infração apontada no auto de infração não encontraria respaldo na
legislação ali indicada. Pelas mesmas razões já analisadas no tópico anterior, não há como se
acatar o pleito do contribuinte.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10814.007932/2008-28
Acórdão n.o 3002-001.062
S3-TE02
Fl. 4

A legislação prevê a aplicação de penalidade no caso de não prestação de
informação na forma e no prazo previsto na legislação. E, restando incontroverso nos presentes
autos que o contribuinte não apresentou as informações quando deveria (note-se que este
reconhece que apresentou a informação a destempo, alegando apenas que tal fato não levaria à
imposição da penalidade exigida), penso que não resta alternativa a este Colegiado senão
reconhecer a procedência do auto de infração combatido.
Para além deste argumento, discorre o contribuinte apenas que: (i) teria agido de
boa-fé; (ii) a multa aplicada não atenderia aos princípios constitucionais da razoabilidade e da
proporcionalidade; (iii) existência de manifestação espontânea.
Quanto à alegação de boa-fé, não há como este argumento ser acolhido, pois é
certo que a responsabilização do contribuinte por infrações da legislação tributária é objetiva,
nos moldes do que dispõe o art. 136 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Quanto à alegação de afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade e da
proporcionalidade, não há como se conhecer deste fundamento. Em razão do disposto na súmula
no 02 do CARF, não cabe a este Conselho pronunciar-se sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. Uma vez em vigor, é imperativa a sua aplicação por parte da autoridade fiscal e a sua
observância por parte dos Conselheiros no âmbito das decisões proferidas no contencioso
administrativo, exatamente como entendeu a DRJ. Transcreve-se a seguir o teor da referida
súmula:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Por fim, quanto à menção à existência de suposta manifestação espontânea, esta
argumentação não procede porque não se coaduna à hipótese dos autos, em que o registro de
entrada fora realizado de ofício pela fiscalização. Ademais, o próprio parágrafo 3o do art. 9o da
IN 102/1994 veda o reconhecimento da espontaneidade após a chegada do veículo. É o que se
extrai da transcrição a seguir:
§ 3° A chegada do veículo caracterizará, para efeitos fiscais, o fim da espontaneidade
prevista no art. 138 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.
Outrossim, como se ainda não fossem suficientes os argumentos já expostos,
mencione-se, ainda, que, por força da súmula CARF no 49, ainda que se confirmasse a
configuração da denúncia espontânea, o que não foi o caso, nem assim seria possível se afastar a
penalidade combatida. Nesse sentido, traz-se à colação o teor da referida súmula.
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Improcedente, portanto, a pretensão da Recorrente também quanto ao mérito da
presente contenda.
4. Da conclusão
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10814.007932/2008-28
Acórdão n.o 3002-001.062
S3-TE02
Fl. 4,5

Diante do acima exposto, voto no sentido de conhecer em parte do Recurso
Voluntário, não conhecendo do argumento relacionado à violação a princípios constitucionais.
Na parte conhecida, voto no sentido rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, de
negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo-se a multa exigida no auto de infração em
sua integralidade.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital